Tribunal: TJDFT
Processo: 0009353-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009353-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais de ID: 31018278. O Distrito Federal concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 33576555). No ID: 33319082, o SINDIRETA apresentou impugnação. Para tanto, afirmou que não foram incluídos nos cálculos, para fins de honorários da execução, os créditos referentes aos anuentes IVAN RODRIGUES, IVANDRO FERREIRA DE SOUSA e IVANILDE BARROS DE SOUSA. O DF não se manifestou quanto à impugnação do SINDIRETA. (ID: 34515254). Pois bem. Antes de determinar o retorno dos autos à Contadoria, esclareça o SINDIRETA se o processo já foi extinto pelo pagamento em relação a IVAN RODRIGUES, tendo em vista o alvará de ID: 12143761, bem como se já houve pagamento do requisitório expedido em favor de IVANILDE BARROS DE SOUSA. Brasília, 22 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador